Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702860-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A diligência requerida pela Defensoria Pública independe de intervenção judicial, nos termos do inciso X do art. 89 da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994. Intime-se e aguarde-se pelo prazo de 10(dez) dias. Brasília/DF, 04 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006